Tribunal: TJDFT
Processo: 0727813-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da genitora não contratante no polo passivo da execução de título extrajudicial e determinou a suspensão do processo executivo, diante da ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de redirecionamento da execução ao genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais; b) analisar a legitimidade da suspensão do processo executivo quando inexistem bens penhoráveis do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de título extrajudicial deve ser proposta contra os devedores expressamente indicados no título, nos termos do art. 779, I, do CPC. A genitora que não assinou o contrato não pode ser incluída no polo passivo, uma vez que a solidariedade não se presume, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil.
4. Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam que a ausência de assinatura no contrato inviabiliza a inclusão do genitor não contratante na execução, ainda que este detenha deveres familiares em relação ao menor.
5. Quanto à suspensão da execução, a adoção de tal medida, com base no art. 921, III, do CPC, após a frustração das diligências de localização de bens, mostra-se adequada e necessária, conforme já assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A genitora que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais não pode ser incluída no polo passivo da execução respectiva, inexistindo solidariedade contratual presumida entre os genitores.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 779, I, e 921, III; Código Civil, art. 265; Constituição Federal, art. 229; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.226.771/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03/10/2023, p. 09/10/2023.